Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706188-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno pelos autores, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL e ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na presente ação rescisória, e, com fundamento no artigo 1.021, §2o, do CPC, intime-se o réu agravado, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RUAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora